Tribunal: TJDFT
Processo: 0717157-10.2023.8.07.0020
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. NECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA. SENTENÇA CASSADA.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta pela autora contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais ajuizada em face de instituição financeira. A autora alega não ter firmado contrato de empréstimo consignado e sustenta a falsidade de sua assinatura no documento apresentado pelo réu. A sentença se baseou em laudo pericial que concluiu pela autenticidade da assinatura, apesar de apontar modificação do padrão da escrita e simulação gráfica.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se o laudo pericial produzido nos autos apresenta fundamentação suficiente e técnica adequada para embasar a conclusão da sentença ou se há necessidade de realização de nova perícia grafotécnica.
III. Razões de decidir
3. O laudo pericial deve conter exposição clara do método utilizado, análise técnica fundamentada e resposta objetiva aos quesitos formulados (CPC/2015, art. 473). A ausência desses elementos compromete sua confiabilidade.
4. O laudo apresentado nos autos indicou uma margem de 54,55% de convergência e 45,45% de divergência nas assinaturas analisadas, evidenciando incerteza quanto à autenticidade da assinatura da autora.
5. A perita reconheceu modificações no padrão gráfico da assinatura e apontou possíveis indícios de simulação, sem, contudo, apresentar justificativa técnica conclusiva.
6. A autora apresentou laudos periciais de outros processos demonstrando a falsificação de sua assinatura em contratos bancários similares, reforçando a possibilidade de fraude na contratação discutida.
7. A decisão que rejeitou o pedido de nova perícia não enfrentou suficientemente os questionamentos levantados pela parte autora, restringindo-se a afirmar a regularidade do laudo sem rebater suas inconsistências.
8. Diante da ausência de esclarecimento suficiente sobre a autenticidade da assinatura e da possibilidade concreta de fraude, impõe-se a realização de nova perícia grafotécnica por profissional distinto, nos termos do art. 480 do CPC/2015.
IV. Dispositivo
9. Deu-se parcial provimento ao apelo. Sentença cassada para realização de nova perícia grafotécnica.
_______
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 473 e 480.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1951025, 0736021-61.2020.8.07.0001, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 28/11/2024, DJe 22/01/2025; TJDFT, Acórdão 1966618, 0744723-57.2024.8.07.0000, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 4a Turma Cível, j. 06/02/2025, DJe 19/02/2025.